Tribunal: TJMT
Processo: 0008097-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008097-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY (APELANTE), RICARDO PLOTHOW - CPF: 453.123.111-20 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (VÍTIMA), MÁRIO JORGE GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto duplamente qualificado. Recurso defensivo visando à absolvição. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa levantada, de ofício, pela Procuradoria-Geral de Justiça. Preliminar acolhida para decretar a extinção da punibilidade, na espécie retroativa. Pedido de absolvição da defesa prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que o condenou pela prática do crime de Tentativa de Furto Duplamente Qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade,

por
duas
penas restritivas de direito

2.

A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, enquanto a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, levantou preliminar de ofício sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

II. Questão em discussão

3.

Cinge-se a questão em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos e suspensivos do processo.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do
art. 110, §1o, do Código Penal
, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação — ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso do Ministério Público —,
a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada na decisão condenatória
, e não mais pela pena abstratamente cominada ao tipo penal.

5.
Considerando que a pena efetivamente imposta ao réu foi de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
, aplica-se, na espécie, o
prazo prescricional de 4 anos
, conforme estabelece o
art. 109, inciso V, do Código Penal
, que fixa esse lapso para penas superiores a 1 e não excedentes a 2 anos.

6. Se entre a data do recebimento da denúncia (18.12.2017) e a data da publicação da sentença (12.11.2024), descontando-se o período de suspensão (19.3.2020 a 29.4.2021), transcorreu prazo superior ao legalmente previsto no art. 109, inc. V do CP, a prescrição deve ser reconhecida.

7. Acolhe-se preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, suscitada de ofício pela Procuradoria-Geral de Justiça, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

8. O reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, acarreta a perda do
jus puniendi
estatal, o que torna prejudicada a análise de quaisquer outras teses defensivas, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode — e deve — ser declarada de ofício inclusive, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ante sua natureza prejudicial ao exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Resta prejudicado o exame do recurso defensivo, em face do acolhimento da preliminar suscitada de ofício pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o fim de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1o, do Código Penal. 2. Acolhe-se a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada de ofício pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, haja vista que, mesmo considerando o marco suspensivo na hipótese, restou configurado o transcurso de lapso temporal superior ao prazo estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal, tomando-se por base a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade, fica prejudicada a análise da tese de mérito suscitada no recurso defensivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 2318149 SP 2023/0081235-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024, STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 e TJMT
TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024 TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Diego Flor Vieira de Godoy
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da Ação Penal no 0008097-11.2018.8.11.0055, em que foi condenado pelo crime de
Tentativa de

Furto Qualificado Mediante Concurso de Pessoas e Rompimento de Obstáculo
(art. 155, § 4o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
em
regime aberto, substituída
a pena privativa de liberdade

por
duas
penas restritivas de direito
(ID 268583286).

Nas
razões
recursais, a defesa sustenta a
inexistência de conduta típica
, requerendo a
absolvição
com fundamento no art. 386, III, do CPP (ID 268583291).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 268583299).

A
ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se,
de ofício
em sede preliminar, pelo
reconhecimento da prescrição
na modalidade
retroativa,
e no mérito, pela
prejudicialidade
do pedido absolutório, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA, DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CURSODO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ART. 366, DO CPP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 61, CPP) – RECURSO PREJUDICADO –
2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES – PARECER PELO
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE, PREJUDICADO O MÉRITO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que no dia 10.10.2017, por volta das 11h30min, no endereço situado à Rua 11, no 1734-E, Bairro Jardim Europa, em Tangará da Serra-MT,
Diego Flor Vieira de Godoy
e
Mário Jorge Gomes dos Santos

tentaram
subtrair, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, objetos pertencentes à
vítima Katia Gorett de Souza Goulart
.

Diante desse contexto, eles foram denunciados
como incursos nas penas dos artigos 155, § 4o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

No curso dos autos, houve o desmembramento do processo em relação a
Diego
(ID 268583288).

Ultimada a instrução criminal, a denúncia foi recebida e o Juiz
a quo
condenou
Diego
pela prática do crime de Tentativa de
Furto Qualificado Mediante Concurso de Pessoas e Rompimento de Obstáculo

(art. 155, § 4o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de

1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
em

regime aberto, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade,

por
duas
penas restritivas de direito.

Ao final do
decisum,
o Magistrado consignou em destaque, que: “
Após do trânsito em julgado para o MPE, desde logo fica reconhecida a prescrição retroativa dado o lapso decorrido entre o recebimento da denúncia – 18/12/2017- e esta data (desconsiderando-se o período de suspensão do feito), caso em que restarão prejudicadas as determinações subsequentes, com fundamento no art. 110, art. 107, IV e art. 109, VI, todos do CP”
(ID 268583286).

É o relato do essencial.

Nesta instância, a defesa almejou a absolvição, ao argumento de que a conduta seria atípica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 272237868,
levantou preliminar de ofício
, sustentando que ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição do crime na modalidade retroativa, e no mérito, opinou pela prejudicialidade do pedido defensivo.

Pois bem. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo em qualquer fase do processo, consoante dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "
reconhecida a extinção da punibilidade, o juiz deverá declará-la de ofício
".

Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou uma vez desprovido o respectivo recurso ministerial,
a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada
— hipótese conhecida como prescrição retroativa.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“(...) 2. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada para cada crime, de forma isolada (...)”. (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 2318149 SP 2023/0081235-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Aplicando-se tal raciocínio ao caso concreto, observa-se que o marco processual subsequente apto a conferir publicidade à sentença condenatória foi a interposição de recurso pela defesa, providência esta adotada dois dias após a prolação da referida decisão.

No caso, o apelante foi condenado à reprimenda definitiva de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão

em
regime aberto
,
operando-se a prescrição em
4 anos
(art. 109, inciso V, do CP

- se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2 anos).

Verifica-se que a
denúncia foi recebida em 18.12.2017 (ID 268582798 – Pág. 204)
e

o processo e o prazo prescricional foram suspensos (art. 366 do CPP) em 19.3.2020 (ID 268582798 – Pág. 295/301), voltando a fluir no dia 29.4.2021 (ID 268582798 – Pág. 331/333), ao passo que a
sentença foi prolatada em 12.11.2024 (ID 268583286
)

e não houve recurso da acusação, a qual tomou ciência da sentença no dia seguinte (13.11.2024 – ID 268583289).

Nesse contexto, se
entre a data do recebimento da denúncia (18.12.2017) e a data da publicação da sentença (
12.11.24)
transcorreram mais de 5 anos, mesmo considerando-se a data da
suspensão do prazo prescricional (19.3.2020) e a data do retorno da marcha processual (29.4.2021),
o reconhecimento da perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe.

Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos . II - "A Lei no 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1o, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n . 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015) . Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Via de consequência, resta prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...) Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória. (...)”. (TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

No contexto apresentado,
acolho a preliminar levantada de ofício
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, para
reconhecer a

prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade
retroativa
, extinguindo a punibilidade de
Diego Flor Vieira de Godoy
em relação ao crime de
Furto Qualificado tentado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), nos autos da Ação Penal no 0008097-11.2018.8.11.0055.

Por consequência lógica,
julgo prejudicada análise da tese
absolutória deduzida na peça de insurgência de
ID 268583291.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025